Tribunal: TJMT
Processo: 0000725-55.2018.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000725-55.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE SILVA LOPES DOS SANTOS (VÍTIMA), ALAN JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 037.480.771-06 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI –
ART. 121, §2.o, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA CORTE POPULAR – JURADOS QUE RESPONDERAM NEGATIVAMENTE AO SEGUNDO QUESITO E REFUTARA A AUTORIA DELITIVA DO APELADO –
IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR
– ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO RÉU EM AUTODEFESA NA SESSÃO PLENÁRIA E CORROBORADA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS DEFENSIVAS – VERSÃO ELEITA PELO CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCONTRA AMPARO NAS PROVAS AMEALHADAS AO FEITO – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS

CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA EXISTENTES NOS AUTOS – ÉDITO ABSOLUTÓRIO QUE NÃO SE APRESENTA INTEIRAMENTE DIVORCIADO DO ARCABOUÇO COGNITIVO ANGARIADO AO CADERNO PROCESSUAL – ÍNTIMA CONVICÇÃO DOS JUÍZES LEIGOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Embora o princípio da soberania dos veredictos não seja absoluto e possa se relativizado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária às provas dos autos, por força do art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e da ‘paridade de armas’ entre as partes litigantes, não é qualquer dissonância entre o julgamento da Corte Leiga e as provas dos autos que autoriza a cassação do veredicto pela instância
ad quem
, exigindo-se, para esta finalidade, que a decisão do corpo de jurados esteja integralmente divorciada do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo nos elementos de cognição coligidos ao caderno processual.

Não consubstancia decisão manifestamente contrária às provas dos autos o acolhimento, por parte dos senhores jurados, da tese defensiva de negativa de autoria, na medida em que a tal versão encontra respaldo no interrogatório do réu em juízo e em sessão plenária, assim como nos depoimentos judiciais das testemunhas que revelaram que se encontravam na sua companhia, em cidade diversa, no momento do crime, de modo que, havendo elementos de prova nos autos capazes de amparar a opção do Júri Popular por uma das teses sustentadas no processo, o julgamento do Conselho de Sentença deve ser respeitado, diante do preceito constitucional positivado no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

ALAN JUSTINO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do r. veredicto proferido nos autos da ação penal n.o 725-55.2018.811.0008 – código 133621, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, por meio do qual o Egrégio Tribunal do Júri
absolveu
o réu
ALAN JUSTINO DOS SANTOS
da imputação pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 75234012 e ID 75234015, o apelante pretende a
nulidade do julgamento
, com a subsequente submissão do apelado a novo Júri Popular
, com fulcro no art. 593, inc. III, alínea
d
, do Código de Processo Penal, alegando que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, notadamente porque, embora os senhores jurados tenham refutado a autoria delitiva do réu, não lhes teria sido dado conhecer do conjunto probatório em sua plenitude, ante a vedação de menção, em sessão plenária, à prova cuja ilicitude foi reconhecida por este Tribunal
ad quem
.

Em contrarrazões vistas no ID 75234022 e ID 75234023, a defesa do apelado rechaça a pretensão acusatória e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 81895954, opinou pelo
provimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
Parquet
.

Verte da denúncia que, no dia 01.o/01/2018, por volta das 03h40min, na praça pública localizada na cidade de Denise/MT, o recorrente
ALAN JUSTINO DOS SANTOS
, imbuído com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ceifou a vida do ofendido
Pedro Henrique Silva Lopes dos Santos
, vulgo
“Pimpão”
.

Ressai da exordial acusatória que, nas condições de local, data e horário descritas alhures, a vítima participava de um evento festivo municipal e, em dado momento, afastou-se da multidão para atender às suas necessidades fisiológicas, sendo que, neste ínterim, o denunciado se aproximou e percutiu contra ela três disparos de arma de fogo, os quais a atingiram nas regiões supraorbicular, torácica e epigástrica, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa suficiente da sua morte.

Por fim, a prefacial dá conta de que o recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu na distração desta por ocasião do ataque, uma vez que estaria urinando quando veio a ser atingida de inopino pelos disparos; ao passo que a torpeza da motivação criminosa teria se consubstanciado em um prévio desacerto ocorrido entre o réu e o ofendido, referente ao rateio e à partilha dos proventos derivados de crime patrimonial que haviam perpetrado juntos anteriormente ao fato.

Diante disso, o apelado foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, incisos I e IV, do Código Penal
e, posteriormente, na sua submissão a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, oportunidade em que veio a ser
absolvido
da imputação pelo Colendo Conselho de Sentença, contexto em que o i.
ORGÃO ACUSADOR
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP)
:

Depreende-se a partir do
Termo de Votação dos Quesitos
registrado no ID

75233984 - Pág. 5/6 que, por ocasião da sessão plenária de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, os integrantes do Conselho de Sentença responderam afirmativamente ao Quesito n.o 01, referente à materialidade do delito e, ato contínuo,
em face do quesito pertinente à autoria do réu (Quesito n.o 02)
, cuja redação indagava se
“O acusado ALAN JUSTINO DOS SANTOS efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Pedro Henrique Silva Lopes dos Santos?”
,
os senhores jurados,

por maioria,

responderam negativamente
, restando prejudicados os quesitos restantes.

Como é cediço, a instituição do Tribunal do Júri é regida pelo
princípio da soberania dos veredictos
e norteado pelo
sistema da íntima convicção
, por força dos preceitos dispostos no art. 5.o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.

Por outro lado, a natureza soberana dos veredictos não é absoluta e
tampouco exclui a possibilidade de anulação do julgamento

pela Superior Instância
, especialmente quando a impugnação da decisão se fundar na sua manifesta contrariedade com as provas dos autos, tal qual previsto no art. 593, inc. III, alínea
d
, do CPP, uma vez que tal impossibilidade violaria os princípios da
paridade de armas
e do
duplo grau de jurisdição
, de índole
igualmente constitucional, ainda que tacitamente
.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. PLEITO DE REVISÃO DO ACÓRDÃO, QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO VEREDICTO ABSOLUTÓRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA QUE TANGENCIA A ANÁLISE DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PARECER ACOLHIDO.
1. Não se desconhece a soberania do julgamento proferido pelos jurados. Esse princípio, porém, não é absoluto. Em hipóteses excepcionais, em que a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos, o Tribunal de Justiça está autorizado a anular esse julgamento, submetendo o acusado a novo Júri. 2.
A Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do CPP), não viola a soberania dos veredictos
. Precedentes
. 3. No caso, acolher a pretensão de que o julgamento do Tribunal do Júri não foi contrário à prova dos autos demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, situação vedada na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC 554.756/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Destaquei.

Não diverge o posicionamento dos demais
Tribunais pátrios
, dentre os quais deste e.
TJMT
:

“
O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto, sendo relativizado pelo princípio do devido processo legal, do qual advém o princípio do duplo grau de jurisdição, que, no Tribunal do Júri, é previsto no art. 593, III, d, do CPP, sendo cabível recurso de apelação em face de decisão do Conselho de Sentença quando esta for manifestamente contrária à prova dos autos
, sendo o juízo do Tribunal ad quem apenas de cassação e não de reforma -
Se sucumbente, isto é, havendo interesse recursal, o órgão acusatório pode impetrar recurso de apelação em face da decisão do Conselho de Sentença, vez que não há qualquer impedimento legal, direito este que se respalda no princípio do devido processo legal e na paridade de armas entre as partes litigantes
- Se o Conselho de Sentença apenas optou por uma das versões apresentadas, com respaldo na prova produzida, é necessário que tal decisão seja respeitada, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inciso XXXVIII, da CF, não podendo a Corte Revisora negar sua vigência. (Súmula no 28 do TJMG)”.
(TJ-MG - APR: 10024142635366001 MG, Relator: Agostinho Gomes de Azevedo, Data de Julgamento: 07/10/2015, Publicação: 16/10/2015) – Grifei.

“
O pleito de anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, por ser supostamente contrária à prova dos autos, por ocasião da apresentação das razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos
, porquanto o recurso aviado sob esse fundamento não se trata de ferramenta exclusiva da defesa,
devendo ser garantido às partes a ‘paridade de armas’, em respeito ao princípio do devido processo legal
..
O princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, como tudo em Direito, não é absoluto, comportando flexibilização quando os jurados decidem em manifesta contrariedade à evidência dos autos, hipótese em que o Código de Processo Penal autoriza a submissão do acusado a novo julgamento
”.
(TJ-MT - N.U 0009501-56.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020, DJE 15/10/2020) – Grifei.

Nesta toada, certamente que
não é
qualquer
dissonância entre a decisão prolatada pelo Tribunal do Júri e os elementos amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento
. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado seja arbitrário, integralmente divorciado do arcabouço probatório e não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Dito de outra forma,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
,
é defeso à Corte
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
, sob pena de ofender já mencionado preceito do
art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal
, que positiva o
princípio constitucional da
soberania dos vereditos
e confere aos juízes leigos a
autorização para decidir com base na sua íntima convicção
.

Sobre o tema,
a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
editou, em sede de
Uniformização de Jurisprudência
, o
Enunciado Orientativo n.o 13
, cuja redação dispõe,
in verbis:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Negritei.

Tem-se, portanto, que o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP,
não autoriza
que o Tribunal revisor promova a anulação do julgamento realizado pelo Júri
simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas
, o que significa dizer que, verificando-se a existência de duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,
deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, a jurisprudência do e.
STJ
orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença
, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”.
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação do
Parquet
, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao feito,
concluo que a pretensão recursal não comporta provimento
, pois há respaldo bastante nos autos para especar a versão de negativa de autoria deduzida pela defesa em plenário e que foi acolhida pelo corpo de jurados.

De proêmio, com relação à
tese ministerial
de que, aos
senhores jurados, não foi dado conhecer todas as provas do processo e tampouco o contexto fático em sua plenitude
, na medida em que a defesa se valia dos acórdãos proferidos por este e. Sodalício estadual no
habeas corpus
n.o 1002942-78.2018.8.11.0000 e no recurso em sentido estrito n.o 1008122-41.2019.8.11.0000 para
impedir que os policiais ouvidos na condição de testemunhas discorressem em seus depoimentos sobre as circunstâncias em que se deu a prisão do réu e sobre a sua confissão informal aos agentes estatais
, friso, com devida vênia, que
o argumento
não
procede
.

Deveras, ao julgar o
habeas corpus
n.o 1002942-78.2018.8.11.0000, em
25/04/2018
, e o recurso em sentido estrito n.o 1008122-41.2019.8.11.0000, em
26/09/2019
,

ambos de minha relatoria, esta C. Terceira Câmara Criminal
reconheceu a ilicitude direta e por derivação
, determinando o seu desentranhamento dos autos, respectivamente, da
gravação audiovisual clandestina feita pelos policiais contendo a inquirição sub-reptícia do suspeito no momento da sua prisão
e do
relatório de investigação que documentava a furtiva diligência
.

Todavia, importa salientar que, ao fazê-lo, este órgão fracionário, lançando mão da
teoria das fontes independentes e da exceção da descoberta inevitável
, que relativizam a teoria dos frutos da árvore envenenada, esclareceu que a
ilicitude por derivação não alcançava, tampouco eivava, os depoimentos dos agentes de segurança pública que oficiaram na investigação
, uma vez que são
testemunhas no processo
,
podendo
e
devendo
discorrer em juízo acerca do que vivenciaram diretamente e do que presenciaram em primeira mão no curso das apurações das quais estavam encarregados por lei
,
inclusive acerca da reação do investigado quando da abordagem policial
,
desde que não aludissem às provas reconhecidamente ilícitas
, isto é, à gravação clandestina e ao relatório dela derivado,
nada havendo de aberrante nisso
.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do acórdão proferido em face do
recurso em sentido estrito n.o 1008122-41.2019.8.11.0000
,
in verbis
:

“Partindo dessas premissas, com relação aos elementos de prova aqui contestados pelo recorrente, em princípio,
é necessário que se proceda às devidas distinções entre o relatório de investigação policial jungido no ID 8093499 e os depoimentos prestados em juízo pelo investigador da Polícia Civil Anderson Antônio da Silva e pelo policial militar Idoardo do Carmo,

responsáveis pela confecção e gravação do interrogatório sub-reptício já desentranhado dos autos
. (...). Assim sendo,
não há falar em vício de nulidade no que refere aos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência tão somente porque os seus depoimentos, nos trechos divorciados e dissociados da prova ilícita
, foram utilizados pelo juízo,
porquanto os agentes da segurança pública são testemunhas no processo e efetivamente vivenciaram a abordagem realizada, podendo discorrer a respeito dela, desde que vedada a menção à prova reconhecidamente ilícita
e que a dinâmica fática por eles descrita pudesse vir a ser desvelada por outras fontes probatórias. (...). Logo,
no que concerne aos depoimentos prestados pelos policiais Anderson Antônio da Silva e Idoardo do Carmo, tais quais transcritos no decisum guerreado,
inexiste vício por derivação
, impondo-se aplicar, lado outro, a inteligência disposta no art. 157, §2.o, do Código de Processo Penal
, que positiva as teorias da fonte independente e da descoberta inevitável”.
(ID 75233470 - Pág. 1/2) – Destaquei.

Ao analisar os depoimentos prestados pelas testemunhas em plenário, denota-se que
foram respeitados os limites impostos pelo referido aresto
.

Ao prestar depoimento em plenário do Júri, o policial militar
Idoardo do Carmo
declarou que vinha recebendo denúncias, algumas das quais anônimas, implicando o ora apelado como o autor do delito, razão pela qual solicitou a expedição de mandado judicial em desfavor dele e se dirigiu até a sua residência, contudo,
acrescentou que não participou da detenção do réu e da entrevista havida no domicílio do acusado, onde este teria admitido informalmente a prática delitiva aos policiais
, uma vez que teve que se dirigir para diligência diversa na zona rural da cidade.

Por seu turno, ao depor em sessão plenária, o investigador da Polícia Civil
Marco Antônio de Moura
relatou que, à época do fato, recebeu várias informações anônimas e de pessoas que não quiseram se identificar, cujas declarações não reduziu a termo, dando conta de que o autor do crime seria o ora recorrido, informações estas que seriam consonantes com aquelas repassadas ao comandante do destacamento da Polícia Militar local e

que
correspondiam também à admissão que o próprio suspeito teria feito ao testemunhante na data da sua prisão
, quando então
assumiu que se encontrava na mesma festa que a vítima
e
que a teria aguardado se distanciar da multidão para executar o crime
.

Nas exatas palavras da referida testemunha, esta declarou perante o Conselho de Sentença que
“e
foi essa a informação que ele disse
, que realmente ele acompanhou a pessoa, (...) no momento que estava o barulho de fogos também, né,
ele acompanhou a pessoa até atrás do palco e ali ele executou o crime, ali ele fez o disparo de arma de fogo e acabou matando a pessoa”
. (mídia audiovisual armazenada no ID 75234025) – Negritei.

No mesmo diapasão, o policial civil
Anderson Antônio da Silva
declarou em sessão plenária que, após receber informações implicando o apelado no delito, repassou-as ao Delegado, que representou pela expedição de
mandado de busca e apreensão na residência do increpado e de sua prisão temporária,
tendo o depoente sido um dos investigadores que cumpriu as diligências
, ocasião em que, segundo a testemunha, o
recorrido assumiu que sabia por que estava sendo preso e anuiu, balançando a cabeça positivamente, quando indagado se era o autor do homicídio
.

Nos exatos termos do depoimento prestado perante os membros da Corte Leiga,
“ele balançou a cabeça positivamente, falando que era por uma burrada
. Não foi, não estou falando de áudio nem vídeo,
eu estou falando o que eu vi, eu e outros policiais viram
, que ele balançou a cabeça confirmando que era por causa de uma burrada que ele teria feito e,
indagado o que seria, ele acabou confessando
(...).
Ele falou que
estava na festa, que eles andaram trocando ameaças e, em determinado momento, ele se evadiu,
buscou uma arma, passou a monitorar o ‘Pimpão’ de longe e quando o ‘Pimpão’ saiu do meio da multidão para caçar um lugar para urinar ele foi e desferiu três tiros contra o ‘Pimpão’”

(mídia audiovisual armazenada no ID

75234025) – Negritei.

Como se vê, os policiais ouvidos em plenário
puderam dar conta das diligências que efetuaram durante a investigação e do que apuraram no exercício do seu múnus

público
, inclusive quando abordaram o apelado e cumpriram o mandado de prisão temporária em seu desfavor,
não tendo
, portanto,
o édito absolutório prolatado pelo Tribunal Leigo decorrido de eventual desconhecimento dos jurados quanto à plenitude fatos
.

Aliás, o próprio recorrente consigna nas razões recursais que
“o depoimento dos policiais que confirmaram a confissão feita pelo ACUSADO em entrevista no momento da prisão
, resta presente tanto no bojo dos autos do processo, bem como
fora reproduzida em plenário do Júri
, mesmo com a constante discordância da Defesa
”
. (ID 75234012 - Pág. 5) – Destaquei.

Diante disso, tendo os policiais arrolados pelo Ministério Público detalhado aos integrantes do Conselho de Sentença os pormenores da dinâmica que cingiu o cumprimento do mandado de prisão temporária expedido em desfavor do réu,
inclusive relatando aos senhores jurados que o suspeito admitiu informalmente a prática delitiva aos agentes de segurança pública
, descabe acolher a alegação ministerial

de que a integralidade dos fatos e a inteireza das provas lícitas não foram levadas ao conhecimento do Conselho de Sentença,
tampouco devendo prosperar a tese de que o julgamento proferido pelo Egrégio Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas dos autos e deve ser cassado
.

Isto porque, não obstante exista respaldo probatório para amparar a proposição acusatória deduzida na denúncia, por outro lado,
há elementos de cognição no caderno processual capazes de conferir arrimo à tese defensiva de negativa de autoria
, na medida em que, embora os policiais relatem que o réu admitiu informalmente o crime à guarnição quando foi preso,
tal admissão jamais veio a ser ratificada por ele de maneira formal no curso da tramitação do processo
.

Com efeito, ao ser interrogado pela autoridade policial na fase de inquérito, o apelado fez uso do seu direito ao silêncio (ID 75231030 - Pág. 6), ao passo que, ao ser inquirido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, tanto perante o MM. Magistrado singular na fase do
judicium accusationis
quanto perante o corpo de jurados na etapa do
judicium causae
, o
réu negou a autoria
,
acrescentando que
apenas teria admitido o crime aos policiais que o prenderam porque foi coagido a fazê-lo
.

Pormenorizando, o recorrido declarou que
realmente esteve na festa de réveillon realizada na praça pública em que ocorreu o crime
e que lá
chegou por volta das 22h30min
, contudo,
que já havia planejado sair posteriormente rumo a outra festividade na cidade de Diamantino/MT
, como de fato fez, pois, segundo ele,
após a queima de fogos na virada do ano, aproximadamente a 01h00min da manhã, dirigiu-se ao município diverso juntamente com a sua namorada e com os seus amigos
de nomes
Anderson
e
Aldemir
, sendo que, lá,
todos confraternizaram na casa de festas chamada “Tribo” a partir de aproximadamente 02h30min da manhã
.

Sobre os eventos que antecederam a sua oitiva extrajudicial, durante a qual fez uso do direito ao silêncio, o réu narrou em plenário, nas suas palavras, que foi
“coagido psicologicamente”
por três policiais a confessar o delito, chegando ao ponto de urinar nas calças, e que ainda se encontrava abalado ao ser ouvido na Delegacia.

Tendo em vista a natureza jurídica híbrida do interrogatório – considerado tanto
meio de defesa
quanto
meio de prova
–, certamente que a versão declinada em juízo e em plenário do Júri pelo recorrido
presta-se a conferir o respaldo probatório mínimo e necessário à manutenção do veredicto absolutório
.

Nesse sentido:

“(...) 2.
Os jurados podem acolher uma das teses apresentadas, em detrimento de outras, por lhes parecer a que melhor amparo encontra na prova coligida,

ainda que a tese acolhida seja aquela apresentada pelo réu em sua autodefesa, posto que o interrogatório é também meio de prova. Nesse sentido é a Súmula no 57, TJCE: ‘O interrogatório do réu, por ser também meio de prova, pode servir para formar a convicção do Conselho de Sentença no julgamento de crimes dolosos contra a vida’.
3. No caso dos autos, com efeito, não se verificam provas irrefutáveis a desmerecer a decisão dos jurados, motivo pelo qual não há contrariedade da decisão à prova dos autos. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APL: 00002736820108060136 CE 0000273-68.2010.8.06.0136, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, Julgamento: 31/07/2019, 2a Câmara Criminal, Publicação: 31/07/2019) – Grifei.

Ademais, a
negativa de autoria
do réu encontra respaldo no depoimento prestado na fase do
judicium accusationis
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, pela testemunha
Bianca Karoline Bispo Fernandes
, a qual
asseverou que se encontrava na companhia do acusado na data

do fato
e que se dirigiu com ele até a festa de réveillon na fatídica praça pública de Denise/MT, onde chegaram por volta das 23h00min, sendo que,
segundo a testemunhante, após a queima de fogos,
cerca de meia-noite e meia ou uma hora da manhã, tanto ela quanto o apelado
, juntamente com outros amigos,
deslocaram-se no carro de um amigo para a cidade de Diamantino/MT
, a fim de confraternizar na danceteria “Tribo”,
e só voltaram do município diverso quando já estava amanhecendo o dia
.

A testemunha aduziu também que,
desde as 19h00min do dia 31/12/2017 até a manhã do dia 01.o/01/2018, permaneceu o tempo todo na companhia do acusado
, razão pela qual

a depoente foi capaz de afirmar que o réu não possui qualquer relação com o homicídio narrado na denúncia
.

Em idêntica toada, a testemunha
Aldemir Ferreira Peralta
narrou em sessão plenária que, na
data fatídica, cerca de uma hora após a virada do ano
na praça pública de Denise/MT,
acompanhou o acusado e a sua namorada até a cidade de Diamantino/MT para irem juntos a um clube noturno
, acrescentando que
foram no carro do próprio declarante
e que
apenas deixaram a segunda festa e rumaram de volta a Denise/MT quando o dia já estava amanhecendo
.

Por seu turno, a testemunha
Anderson Ferreira Peralta
revelou em plenário a existência de um homônimo do réu na cidade, conhecido por
“Alan do Sítio”
, com quem a vítima possuía desavenças e já havia trocado juras de morte; bem assim confirmou que, embora se encontrassem no
locus delicti
horas antes,
ele e o réu estavam em uma boate situada na Comarca de Diamantino/MT no horário do crime
, para onde se deslocaram no carro do irmão do declarante,
Aldemir
,
cerca de meia hora ou uma hora após a virada do ano novo e
onde permaneceram até amanhecer o dia
.

O testemunhante esclareceu que, nas semanas que sucederam o fato, o increpado continuou normalmente na cidade de Denise/MT e seguiu com a sua rotina, assim como asseverou que,
pelo que soube, o apelado apenas admitiu informalmente a prática delitiva aos policiais em um primeiro momento porque teria sido coagido nesse sentido
; por fim, revelou que
se encontrou com o acusado na praça pública de Denise/MT na noite do dia 31/12/2017 e permaneceu em sua companhia até a manhã do dia 01.o/01/2018
.

Outrossim, a testemunha
José James dos Santos Bernardo
declarou em plenário que
se encontrava junto com o réu na praça pública onde se deu o fato até por volta da meia-noite
e era um dos componentes do grupo que
planejava ir até a festa na cidade de Diamantino/MT após a virada do ano
, acrescentando que apenas não foi em virtude de uma discussão com a namorada naquela noite, contudo,
pôde esclarecer que o réu e os demais efetivamente chegaram a ir para o município diverso e voltaram na manhã seguinte
.

Por fim,
a testemunha informou de que o réu continuou vivendo normalmente em Denise/MT após o fato, não foragiu e foi preso na própria casa;
e que, a despeito dos boatos correntes na cidade de que uma outra pessoa, conhecida como
“Alan do Sítio”
, teria sido o autor do crime,
nenhum dos burburinhos provinha de alguém que efetivamente visualizou ou presenciou a prática delitiva propriamente dita
.

A informante
Sabrina Bruna Bras Bueno
, prima do réu, declarou que por volta da meia-noite e meia do dia
01.o/01/2018
, recebeu uma ligação de felicitações de ano novo oriunda do acusado,
o qual comentou com ela que iria para Diamantino/MT rumo a uma festa
; e narrou que
era notória na cidade a informação de que a vítima, embora faccionada à organização criminosa, seria informante da Polícia Militar local
, de modo que, segundo a declarante,
a morte do ofendido poderia constituir algum tipo de represália por parte de terceiros
, mesmo porque, arrematou a informante,
a vítima era jurada de morte por um outro indivíduo identificado como “Alan do Sítio”
, o qual inclusive já havia a agredido fisicamente com um tijolada.

Por derradeiro, consigno que a alegação de que
o acusado se encontrava em local diverso no momento do crime
coaduna-se também com documento encartado no ID 75231067 - Pág. 2, isto é, a captura de tela (
print
) do
status
do réu na página da rede social
facebook
, a qual indica a sua localização em Diamantino/MT no dia
01.o/01/2018
,
às 03h58min
; não se descurando ainda que
a efetiva ocorrência da festa de réveillon realizada no estabelecimento “Tribo”, em Diamantino/MT, encontra-se igualmente documentada nos autos
(ID 75231067 - Pág. 1).

Diante deste cenário probatório, resta inarredável concluir que
não passa ao largo dos elementos de cognição coligidos ao caderno processual
a decisão do Conselho de Sentença que
refutou a autoria delitiva
e, consequentemente,
absolveu
o recorrido
ALAN JUSTINO DOS SANTOS
, importando reiterar que, como é cediço,
os juízes leigos não têm o dever de fundamentar o mérito das suas conclusões
,
sendo-lhes exigido apenas que a decisão esteja minimamente em sintonia com o contexto dos autos
.

Sobre a matéria, esta C. Terceira Câmara Criminal tem reafirmado o seu posicionamento no sentido de que a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri somente é admitida quando se mostrar
patentemente teratológica
: seja por
ausência manifesta de provas
a embasá-la, seja por repousar sobre premissa
flagrantemente inverossímil
,
o que não é o caso dos autos
.

Nesse sentido:

“(...)
2. A decisão dos jurados que, com supedâneo nos elementos constantes neste caderno processual, opta por absolver o apelado, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto é arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie em debate. Da mesma forma, é sabido que aos julgadores leigos, independentemente das teses sustentadas em plenário, é permitido votar da forma como lhes convier e decidir pela absolvição ou não do acusado, de acordo com a íntima convicção de cada um deles, ainda que seja por clemência, piedade ou por outro motivo de sentimento de justiça, desde que haja respaldo mínimo nos autos que dê suporte à benesse, tal como se deu no vertente feito
.
(...)”.

(TJ-MT – Ap 53518/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, DJE 08/02/2019) – Grifei.

Em suma, não deve, portanto, ser considerada manifestamente contrária às provas dos autos a deliberação dos
jurados que meramente optaram por uma das possíveis correntes de interpretação probatória existentes nos autos
.

Não é outra a lição de

Rogério Sanches Cunha
, de acordo com o qual, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o
veredicto absolutório
prolatado em favor de
ALAN JUSTINO DOS SANTOS
.

2.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o r. veredicto absolutório proferido em favor de
ALAN JUSTINO DOS SANTOS
pelo Egrégio Tribunal do Júri nos autos da ação penal n.o 725-55.2018.811.0008 – código 133621, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021